Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702144-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA RECORRIDO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. SENAI. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRERROGATIVAS DE COBRANÇA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. COBRANÇA JUDICIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTRIÇÃO. PENHORA DE VEÍCULOS. INAPLICABILIDADE DE SUBMISSÃO DIRETA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ARTIGO 187 DO CTN). POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DE BENS (ARTIGO 6o, §7o-B, DA LEI 11.101/05). 1. O exame do caderno processual revela que o objeto do cumprimento definitivo de sentença originário tem natureza tributária, versando sobre o reconhecimento de débito oriundo da inadimplência de contribuições de natureza parafiscal devidas ao Serviço Nacional da Indústria e Aprendizagem – SENAI (artigo 149 da Constituição Federal), o que atrai as prerrogativas destinadas aos créditos tributários quanto à sua cobrança. 2. A determinação de penhora de veículos da empresa executada, ora agravante, nos autos de cumprimento definitivo de sentença originário tem amparo no artigo 187 do Código Tributário Nacional, segundo o qual “[a] cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento”, observando-se a igual subsunção à regra contida no artigo 6o, §7o-B, da Lei 11.101/2005. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Alega que não teria sido observada a necessidade observância da afetação do tema 1079 do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145 (ID Num. 52366812 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o tema 1079 do STJ sequer foi objeto de debate pela turma julgadora para que seja observado o rito dos recursos repetitivos no caso em exame. Ultrapassada tal questão, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017